Tribunal: TJSP
Processo: 0010905-43.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010905-43.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JHONATTAN CORREA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010905-43.2020.8.26.0041 -Voto no 3683
2
VOTO No 3683
Agravo em Execução Penal no 0010905-43.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo - DEECRIM 1a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Agravante: Jhonattan Correa de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Colocação em regime disciplinar diferenciado
(RDD). Não provimento do recurso.
2-) O regime em foco não é inconstitucional. Precedentes do STF, STJ e TJSP.
3-) A falta grave caracterizou-se, comprovada pelo depoimento de agentes de
segurança penitenciários.
4-) Prazo do regime razoável e proporcional à ofensa feita, 360 dias.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de Jhonattan
por ter sido incluído no regime disciplinar diferenciado, por 360 dias, por cometimento
de falta grave, em 16.3.2020, segundo procedimento apuratório disciplinar
1005003/2020, naquela data, por volta das 17 horas, na Unidade Prisional, foi
comunicado um evento relacionado a tumulto com gritarias, subversão a ordem e a
disciplina e danos ao patrimônio público, com depredação e incêndios, cuja motivação
deu-se por conta de ter sido adiada judicialmente a saída temporária de março de 2020,
em razão da pandemia do COVID-19. Todavia, isso não poderia ter ocorrido, porque o
RDD padece de inconstitucionalidade, ademais, ele não cometeu o motim, por fim,
colocá-lo no regime por no máximo 90 dias.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 1586 e 1590/1599), a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010905-43.2020.8.26.0041 -Voto no 3683
3
ora impugnada foi mantida (fls. 1600).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 1609/1611).
II – Fundamentação
O agravo não merece ser provido, mantém-se a decisão do culto e ilustre
Magistrado, doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorci.
A inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado não é
reconhecida no Excelso Superior Tribunal Federal: ARE 1041665/SP – Rel. Min.
Marco Aurélio – J. 8.5.2017.
Também é rejeitada sua falta de constitucionalidade no Preclaro
Superior Tribunal de Justiça: "1. Considerando-se que os princípios fundamentais
consagrados na Carta Magna não são ilimitados (princípio da relatividade ou
convivência das liberdades públicas), vislumbra-se que o legislador, ao instituir o
Regime Disciplinar Diferenciado, atendeu ao princípio da proporcionalidade. 2.
Legitima a atuação estatal, tendo em vista que a Lei n.o 10.792/2003, que alterou
a redação do art. 52 da LEP, busca dar efetividade à crescente necessidade de
segurança nos estabelecimentos penais, bem como resguardar a ordem pública, que
vem sendo ameaçada por criminosos que, mesmo encarcerados, continuam comandando
ou integrando facções criminosas que atuam no interior do sistema prisional ?
liderando rebeliões que não raro culminam com fugas e mortes de reféns, agentes
penitenciários e/ou outros detentos ? e, também, no meio social." (HC 40300/RJ – T5
- Quinta Turma – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – J. 7.6.2005 – DJ 22.8.2005, p.
312). No mesmo sentido: HC 44049/SP – T6 – Sexta Turma- Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa – Rel. para o Acórdão Min. Hamilton Carvalhido – J. 12.6.2006 – DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010905-43.2020.8.26.0041 -Voto no 3683
4
19.12.2007, p. 1232.
O Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, na
Ação de Arguição de Inconstitucionalidade no 0103105-76.2012, em 25.7.2012,
pontificou:
"(....) não se tem por configurada, data vênia, a inconstitucionalidade do
artigo 52 da Lei n. 7.210/84. (....) A criação da norma impugnada expressou o anseio
crescente da sociedade por uma alternativa de segregação mais rigorosa do preso que
pratica condutas subversivas graves, visando, o novo regime, a manutenção da ordem
pública tanto dentro do estabelecimento penal como fora dele, observado o princípio da
proporcionalidade" (Rel. Des. Elliot Akel).
Não existe falta de constitucionalidade ou ilegalidade ao se impor o
regime disciplinar diferenciado. É uma maneira de estabelecer a paz e a segurança no
interior dos presídios. Procura-se efetivar o princípio da isonomia: aquele que se
comporta devidamente, tem todos os direitos; aquele que não faz isso, precisar ter um
processamento diverso, para assimilar o cumprimento de sua sanção. Se de um lado
existe o direito individual do preso, de outro, existe o direito, também inviolável, de
convivência harmônica, sem algazarras, tumultos, depredações, cometimento de
indisciplinas, crimes dentre outras atitudes que não convém no sistema prisional.
Um ponto importante deve ser ressaltado: quem impõe o regime
diferenciado são Magistradas e Magistrados, que terão o discernimento para só colocar
nele aqueles que tenham os requisitos para tanto. Muitos são, inclusive, Juízas e Juízes
especializados, ou seja, tratam apenas da matéria de execução, terão maior expertise
para impor o regime aqueles que necessitam ficar nele.
O princípio da dignidade da pessoa humana está estampado na Carta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010905-43.2020.8.26.0041 -Voto no 3683
5
República, no art. 1o, inciso III, e deve ser respeitado e aplicado a todos. Ao estabelecer
o disciplinamento do regime, o legislador ordinário deseja que o reeducando entenda a
importância de viver junto com outras pessoas, com limitada liberdade, por isso, o que
se acentua no cumprimento da pena é seu isolamento, em cela individual, com 2 horas
de banho de sol, em grupos de 4 pessoas, conversas monitoradas (se não for com seu
Advogado), correspondência fiscalizada, assim por diante. Não se quer maltratar,
torturar ou praticar vindita. Apenas demonstrar a necessidade do bom comportamento
carcerário, base para o cumprimento da pena privativa da liberdade.
Quem solicitou a colocação no regime foi o Secretário do Estado doutor
Nivaldo César Restivo (fls. 24). Ele veio em amparo ao pleiteado pelo Diretor Técnico
III, Francisco Ricardo, para mostrar a intolerância para ato de rebelião/motim;
subversão a ordem e disciplina; tumulto; danos ao patrimônio e furto de aram de fogo,
que ferem a ordem, segurança e disciplina das Unidades Prisionais, bem como na
resposta pedagógica contra a investida de ações desta natureza que visam raptar as
normas de ordem pública, mormente por ofensivas qualificadas e ostentadas contra o
Estado e respectivos Agentes (fls. 1521/1522).
E as sugestões daquelas Autoridades foram embasadas em um procedimento
administrativo instaurado, com ampla defesa e contraditório, culminando na constatação
da realização da falta grave (fls. 755/756 e 770/799).
Em virtude dos fatos, registre-se, foi lavrado boletim de ocorrência (fls.
1459/1463).
Alexandre, Agente de Segurança, soube da suspensão da saída temporária,
em virtude da pandemia, na sala de aula, ficaram 12 sentenciados para serem
comunicados do fato, um de cada alojamento. Eles retornaram, depois da explicação de
que aquilo era para o Estado inteiro. Depois de que os 12 aviaram o que havia, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010905-43.2020.8.26.0041 -Voto no 3683
6
agitação, com gritarias e balanço das grades. Na Ala II os sentenciados tinham acessado
a galeria da ALA, derrubando grade do alojamento. Houve rompimento ou
derrubamento das grades. Foram à portaria, com depredação e incêndio. Alguns
conseguiram sair da área interna da Unidade. Dentre os que estavam lá, Jhonattan
Correa de Oliviera incitava a população carcerária a iniciar a rebelião (fls. 764/766)
Flávio Pereira, agente de segurança penitenciário, igualmente, narrou o que
houve, o tumulto, algazarra, gritaria, depredações e incêndio, bem como identificou
Jhonatthan com um dos agitadores da população carcerária (fls. 767/769).
Não há motivo para rechaçar o depoimento de ambos. Eles testemunharam
sobre os fatos, estavam em seu local de trabalho e não há prova de que queiram indicar
um inocente ou prejudicar o reeducando. Cumpre ressaltar que, ao indicarem quem
participou das atividades ilícitas, podem, até mesmo, sofrer algum represália no local
onde trabalham. Tudo isso deve ser ponderado ao avaliar seus testemunhos.
Se, eventualmente, não se desse crédito ao dito por eles, dificilmente seria
possível ter-se a notícia de algum problema na unidade prisional, porque eles lidam com
o dia a dia dessa localidade, tendo que dirimir dúvidas, resolver conflitos, assegurar os
executados e quem os visita, enfim, dar efetividade à movimentação do cárcere. Eles
são as pessoas que dirão o que realmente lá ocorre.
Jhonattan negou ter incitado a população da unidade prisional.
Seu perfil psicológico não foi muito favorável: aparenta introjeção de
valores valores sociais morais inadequados, de dificuldade de seguir normas e regras;
em situações de conflitos, pode não tolerar frustrações e reagir negativamente. Ele não
demonstra estar plenamente ressocializado (fls. 762). Isso é compatível com a falta
grave cometida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010905-43.2020.8.26.0041 -Voto no 3683
7
A pandemia, do corona-vírus, determinou medidas urgentes para conter seu
avanço. A suspensão foi uma dessas atitudes. Não se quis tolher o direito de alguém,
mas proteger essas pessoas, além de familiares e a população em geral. Nada mais
criterioso num momento crítico. As atitudes das Autoridades responsáveis tinha de ser
célere e precisa, não poderia haver morosidade, caso contrário, poder-se-ia afetar muitos
com a doença.
Se houvesse alguma insatisfação ou urgência, dever-se-ia utilizar dos meios
jurídicos pertinentes, não da agitação, fuga e tumulto (um panorama do que houve
verifica-se pelas fotografias de fls. 1523/1539 – tudo patrimônio público destruído).
Essas atitudes não condizem com o espírito da ressocialização penal. Muito progrediu-
se em relação ao tema, sobre direitos, principalmente, de quem está preso. Sendo assim,
é excepcional a necessidade de, por meio da força física ou algazarra, ter-se que valer
algum direito.
Sendo assim, correta a decisão que colocou o reeducando em regime
disciplinar diferenciado (RDD), certo que o prazo estabelecido 360 dias, não foi
exagerado face à falta grave cometida, aliás, a mais delicada que pode haver num lugar
em que há pessoas presas, incentivar à rebelião e, consequentemente, a fuga, com
suspensão da tramitação da execução penal, com prejuízo a quem foge e ao Estado, que
exerce a execução da pena, ao final, da sociedade como um todo, por vislumbrar a
frustração da aplicação da sanção penal.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.